Tribunal: STF
Processo: Rcl 83058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município da Serra/ES contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0064500-21.2010.5.17.0004, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma:



    [...] o Acórdão da 1ª Turma do TST, confirmou o acórdão da 1ª Turma do TRT da 17ª Região para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST. 



    4- Como se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado. 



    5- Verifica-se assim, que a decisão Reclamada adotou tese nitidamente contrária àquela sedimentada por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 760.931 (doc. 1, p. 3). 



    Sustenta, ainda, que:



    [...] apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento (doc. 1, p. 4). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0064500-21.2010.5.17.0004 e por consequência o CASSAR o Acórdão 3ª Turma do TRT da 17ªRegião, inclusive em relação a multa por embargos protelatórios (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Analisando a presente reclamação, constato que o recurso de revista interposto não examinou o mérito da questão.



    No caso concreto, o TST assim decidiu:



    RECURSO DE REVISTA. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA NA QUAL A MATÉRIA FOI EXAMINADA EM TESE, SEM O REGISTRO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS CONCERNENTES À CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. 1 – O Pleno do STF, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, somente vedou a transferência consequente e automática, fundada no mero inadimplemento, da responsabilidade da empresa prestadora de serviços para o ente público tomador de serviços, ressalvando que “isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos”. 2 - Em consonância com a jurisprudência do STF, o Pleno do TST deu nova redação à Súmula nº 331 do TST: “IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”. 3 – No caso dos autos, o TRT de origem examinou a matéria em tese, sem, contudo, registrar no acórdão recorrido se houve ou não a culpa in eligendo e/ou in vigilando, premissas fático-probatórias indispensáveis para decidir a controvérsia nesta Corte Superior. Nesse contexto, ressalvando entendimento pessoal, curvo-me conclusão da Sexta Turma, e determinou o retorno dos autos à Corte de origem, para que prossiga no exame da matéria com base no conjunto fático-probatório relativo à culpa in eligendo e/ou in vigilando. 4 – Recurso de revista a que se dá provimento parcial para determinar o retorno dos autos ao TRT de origem (doc. 8, pp. 1-2).



    Extraio da decisão impugnada:



    [...] No caso dos autos, o TRT de origem examinou a matéria em tese, sem, contudo, registrar no acórdão recorrido se houve ou não a culpa in eligendo e/ou in vigilando, premissas fático-probatórias indispensáveis para decidir a controvérsia nesta Corte Superior. 



    Apesar de o acórdão consignar que o Município não fez prova do fato impeditivo do direito da reclamante, ônus que lhe cabia, entendo que a referência é específica à prestação ou não de serviço para o Município, como expressamente registrou o Regional. 



    Nesse contexto, ressalvando entendimento pessoal, curvo-me à conclusão da Sexta Turma, e determino o retorno dos autos à Corte de origem, para que prossiga no exame da matéria com base no conjunto fático-probatório relativo in eligendo e/ou à culpa in vigilando, conforme os seguintes precedentes: [...].



    Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso de revista da reclamante, a fim de determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, para que prossiga no exame da matéria, com base no conjunto fático-probatório relativo à culpa in eligendo e/ou in vigilando (doc. 8, pp. 7-9 – grifei).



    Como se depreende das transcrições acima, a decisão proferida pelo TST não tratou da responsabilidade subsidiária, apenas determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que referida questão seja examinada. 



    Nesse contexto, não houve a análise da questão ora debatida na presente reclamação constitucional. Assim, o ato reclamado não descumpriu os precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não examinou o mérito do recurso, uma vez que o recurso de revista não preencheu o requisito formal previsto no § 1°-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADC 16 ou no Tema 246 da repercussão geral na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.884 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2020).



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 246 da RG. Ônus probatório do ente público na demonstração da fiscalização de contrato relativamente à regularidade trabalhista de empresa prestadora de serviços. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Conforme asseverado no decisum, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial da reclamação, ante a ausência de identidade material entre a controvérsia proposta na reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF, uma vez que o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de gestão envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nos presentes autos. 2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 78.942 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/6/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator